Tribunal: TJPA
Processo: 0008433-04.2016.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008433-04.2016.8.14.0022

APELANTE: MANOEL DE NAZARENO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DOS ARTIGOS 157, § 2º,I E II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA E SEM FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE MODULADORES JUDICIAIS IDÔNEOS QUE CREDENCIAM A MANUTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO
EX VI
SUMULA 23 DO TJPA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA –
DECISUM
MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I -
Na espécie, em face das provas colhidos no acervo processual, verificou-se a impossibilidade do acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas se encontram comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade;

II –
A pena base foi aferida acima do patamar mínimo em face da existência de dois moduladores desfavoráveis idôneos que possibilitaram o incremento. Sumula 23 do TJPA;

III - É prescindível a
apreensão e perícia da arma de fogo para restar configurada a causa de aumento de pena do crime de roubo se demonstrada a sua presença por outros meios, conforme posicionamento consolidado no STJ; o que fora feito, neste processo, pela prova oral colhida;

IV – Em face do exposto, segue o apelante condenado
às penas de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado e pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no artigo
157, §2°, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MANOEL DE NAZARENO RODRIGUES, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no artigo
157, §2°, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.
Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara única da Comarca de Igarapé- Miri/PA.

A Defesa em suas razões asseverou (ID
5051822
), pela
absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o acerva não apresenta contundência em apontar o apelante como o autor do delito. Por fim, pugnou pela reavaliação da dosimetria implementada, reduzindo a pena base que foi balizada em razões inidôneas.

Em contrarrazões
(ID 5051823),
o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
MANOEL DE NAZARENO RODRIGUES, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Igarapé Miri/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial acusatória que no dia
12 de setembro de 2016, por volta das 19:00 horas, o apelante, mediante violência perpetrada com o emprego de arma de fogo, agindo em concurso com outros três indivíduos não identificados, tomou de assalto as vítimas Mailson Sacramento de Moraes e Josefa de Lima, deles subtraindo 01 (uma) televisão, 01 (um) aparelho de som, 01 (um) relógio, 01 (um) motor Honda e 03 (três) aparelhos de celular, marca LG, bem como, no
mesmo contexto, mas em ação distinta, subtraiu a quantia de R$9.500,00, da também vítima Manoel Teixeira de Moraes, fato
ocorrido as margens do rio Igarapé-Miri, Sítio Carmo, Zona Rural, município de igarapé-Miri.
Segundo a denúncia, na data e hora acima. mencionadas, as vítimas Mailson e Josefa estavam em sua residência,
quando 04 indivíduos, dentre eles o ora apelante, chegaram ao local, sendo que um deles estava de posse de uma arma de fogo, ocasião em que renderam os ofendidos, jogando a vítima Mailson no chão e solicitavam dinheiro a todo momento, pois os indivíduos informavam.
que tinham conhecimento de que havia o valor de R$20.000,00 na casa.

Consta, ainda, que, no momento da ação criminosa, a vítima Manoel Teixeira chegou à residência, ocasião em que também
foi rendido pelos indivíduos, sendo que dele, foi subtraído o valor de R$9.500,00, valor este que seria utilizado para o pagamento
de
apanhados de açaí. Não satisfeitos, levaram do interior da casa das
vítimas, os objetos acima descritos e em seguida, empreenderam fuga do local
Em Sentença (ID 5051819), as declarações prestadas pelas vítimas (depoimentos colhidos em Juízo e constantes da Sentença ( ID 5051819), foram os elementos probatórios que serviram de arrimo para a firmação do convencimento do juízo acerca da suficiente comprovação da materialidade e da autoria do delito, assim como do nexo de causalidade.

Devidamente processado, o recorrente foi ao final condenado à pena de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado e pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no artigo
157, §2°, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.
Irresignado, i
nterpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

A Defesa em suas razões asseverou (ID
5051822
), pela
absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o acerva não apresenta contundência em apontar o apelante como o autor do delito. Por fim, pugnou pela reavaliação da dosimetria implementada, reduzindo a pena base que teria sido balizada em razões inidôneas.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Na espécie, em face das provas que integram o acervo processual, verificou-se a impossibilidade do acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas se encontram comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. Uma vez que "Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo." (HC 449.697/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Na espécie, guarda destaque os esclarecedores relatos da vítima
Mailson do Sacramento de Moraes
que revelou:

Que, o delito ocorreu por volta das 19 horas e que conhecia o acusado de vista e que nenhum dos outros elementos estava com o rosto coberto, vindo a reconhecer o acusado de forma inequívoca e que nenhum dos bens subtraídos foi recuperado. Fatos que foram corroborados com as declarações da
vítima Josefa de Lima, a qual declarou que: naquele dia era umas seis e meia da tarde; seu marido estava para a cidade, enquanto o filho da depoente estava para aula, nesta cidade de Igarapé Miri/PA; terminou seus serviços domésticos, tomou banho, entrou no quarto; estranhou a demora do marido em chegar
.
em casa, pois já eram 18h3Ornin; ouviu um grito de desespero e o cachorro latiu; saiu do seu quarto e quando dobrou na varanda, deparou-se com o acusado, com uma arma, já o conhecia antes; tratava-se de Nazareno o nome dele; o acusado a encostou e disse não grita que é assalto; o acusado perguntou se havia mais gente na casa e a depoente respondeu que não; o acusado a trancou em casa; só o acusado: entrou, enquanto que os demais assaltantes estavam com o filho e marido da depoente; o acusado estava com uma arma de fogo pesada, porém a vítima não sabe precisar qual era; os assaltantes depois juntaram as vítimas e as prenderam dentro no banheiro; nessa ocasião, o dinheiro já havido sido todo pego; o acusado entrou dentro do quarto das vítimas (...).

No mesmo sentido foram os relatos da vítima
Sr. Manoel Teixeira de Moraes, asseverou:

Que,
percebeu que uma rabeta encostou atrás da sua, Porém não perguntou; quando percebeu, seu filho gritou papai, é um assalto; o acusado já estava com uma espingarda em cima da vítima; (...) um dos assaltantes pegou o dinheiro que estava no bolso do depoente, dois travesseiros; (...) o acusado entrou em sua casa e sua esposa disse aos assaltantes que podiam levar tudo que tinham; os assaltantes levaram as vítimas para o banheiro e as prenderam; depois, os assaltantes invadiram a casa, reviraram colchão; depois, tiraram as vítimas do banheiro e as levaram para outro; ficaram umas horas lá, e depois o depoente gritou para os vizinhos; após saírem do banheiro, procurou seu celular e não achou, pois os assaltantes haviam levado; (...) eram três homens; conhecia o acusado e seu irmão, que também participou do crime; (...) o acusado já havia ameaçado o depoente; o acusado falou com a vítima de cara limpa; o assaltante que estava com a espingarda era o mais violento, que pulou no depoente e falou quero RS 20.000,00 (vinte mil reais) que tem aí; o acusado disse que o dinheiro que tinha, já havia sido levado; até hoje sente as consequências do crime, pois sua esposa não pode mais ficar só, que ficou com trauma e não pode mais trabalhar; o depoente trabalha para pagar conta; foi um trauma para o resto da vida; (...) quando amanheceu o dia, foi à delegacia registrar boletim de ocorrência; na delegacia, mostraram uma foto e o depoente reconheceu o acusado como sendo um dos autores do crime; (...) quando prenderam o acusado, o depoente não foi chamado para reconhecê-lo; nenhum bem foi recuperado; (...) nenhum familiar do acusado entrou em contato com a vítima para lhe ameaçar; (...) conhecia o acusado da cidade, pois, inicialmente, este morava em Igarapé-Miri e depois se mudou para próximo de uma feira; (...) no momento do crime, o acusado não estava com o rosto coberto, só depois que ele pegou uma camisa e colocou na cabeça; (...) o irmão do acusado, que participou do crime, depois do ocorrido, tentou conversar com depoente.

Na espécie, verificou-se que as vítimas conheciam o recorrente, fato que foi relatado na fase inquisitorial e ratificado por ocasião do contraditório judicial, nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS EM JUÍZO. INDEFERIMENTO DA INCLUSÃO DE TERCEIROS. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A inobservância da forma estabelecida no art. 226 do Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas e coisas não produz nulidade absoluta, máxime quando se tratar de confirmação de reconhecimento já realizado na fase inquisitorial". (STJ Sexta Turma; HC 397523/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 05.04.2018, DJe 16.04.2018).

Por sua vez a vítima Josefa de Lima, declarou

Que, naquele dia era umas seis e meia da tarde; seu marido estava para a cidade, enquanto o filho da depoente estava para aula, nesta cidade de Igarapé Miri/PA; terminou seus serviços domésticos, tomou banho, entrou no quarto; estranhou a demora do marido em chegar
.
em casa, pois já eram 18h3Ornin; ouviu um grito de desespero e o cachorro latiu; saiu do seu quarto e quando dobrou na varanda, deparou-se com o acusado, com uma atina; já o conhecia antes; é Nazareno o nome dele; o acusado a encostou e disse não grita que é assalto; o acusado perguntou se havia mais gente na casa e a depoente respondeu que não; o acusado a trancou em casa; só o acusado entrou, enquanto que os demais assaltantes estavam com o filho e marido da depoente; o acusado estava com uma arma de fogo pesada, porém a vítima não sabe precisar qual era; os assaltantes depois juntaram as vítimas e as prenderam dentro no banheiro; nessa ocasião, o dinheiro já havido sido todo pego; o acusado entrou dentro do quarto das vítimas e levou um som, relógio, três aparelhos celulares; a quantia em dinheiro roubada foi de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos); o acusado levou uma televisão grande, um aparelho de som, um relógio de pulso, três aparelhos celulares e uni rabudo, conhecido por motor Honda; os assaltantes reviraram tudo; pediam arma, mais dinheiro, pois, haviam contado que o marido da, depoente tinha mais dinheiro na casa; as vítimas ficaram o tempo todo no banheiro, ficando um dos assaltantes vigiando na porta do banheiro; não bateram nas vítimas; só botaram a anua; (...)os assaltantes tiraram as vítimas de um banheiro e as prenderam em outro, para que o banheiro primeiro pudesse ser revirado, para verificar se não havia algo dentro; não acharam nada; deixaram as vítimas trancadas no banheiro e os assaltantes não levaram mais nada pois não quiseram, no entendimento da depoente; (...) um menino pulou por cima de um balancim e abriu a porta do banheiro para que as vítimas pudessem sair; (...) os assaltantes não foram presos no mesmo dia; (:..) quando prenderam eles, o marido da depoente foi chamado; (...)

No tocante ao emprego da arma de fogo no evento, as testemunhas foram unânimes em relatar o uso ostensivo no artefato como forma de intimidação e de inibir qualquer reação em contrário. Prudente assentar aceca da letalidade da arma, não
há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009). Ademais, desnecessário a apreensão da arma se as provas convergem em demonstrar o seu uso no crime, segundo se depreende dos julgados do STJ, que prega que
"para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020).

Desse modo, observou-se a simetria dos relatos das vítimas, que ratificaram os termos da exordial acusatória, em detrimento da tese defensiva, onde não podemos esquecer que n
os crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
Acerca do assunto, colaciono os seguintes julgados:

[...] IV - Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte. [...] (STJ, HC 467883/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento em 04.10.2018, DJe 23.10.2018).

E ainda:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA CONSISTENTE E CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA BEM APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Restando comprovado que o acusado, mediante violência e ameaça, subtraiu coisa alheia móvel da vítima, mostra-se correta a condenação pela prática do delito de roubo (art. 157, caput, do CP). 2. Em se tratando de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima prepondera sobre a do acusado, quando relata de forma segura e coerente os fatos, se sobrepondo à negativa de autoria ou pedido de absolvição. É relevante pontuar que a versão apresentada pela vítima foi devidamente ratificada pelas demais provas acostadas aos autos, principalmente, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado. 3. Pratica o delito de roubo o agente que anuncia o assalto à vítima e subtrai o bem mediante violência. Em tais circunstâncias é inviável a desclassificação da conduta para a configuradora do crime de furto (art. 155 do CP). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJCE, Apelação Criminal 0139311-05.2016.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 03.07.2018).

Extrai-se dos relatos alhures, a certeza da autoria do crime patrimonial cometido, levando-se em consideração as provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, onde
a palavra das vítimas, a qual assumiram especial relevância nos crimes contra o patrimônio. Não há, enfim, fragilidade probatória. Assim, impossível prosperar o pleito absolutório, inexistindo censuras a serem feitas à sentença condenatória neste aspecto.
A respeito, é o pronunciamento dos nossos Tribunais:

"Prova insuficiente é aquela a tal ponto inquinada de dúvida invencível que radicalmente impossibilita ter-se o fato por verificado e ter-se o acusado por seu autor, sendo suficiente à condenação não a prova maciça, incontrastável, mas aquela que conduza à formulação de juízo de certeza, possível quanto à realidade do fato imputado e sua autoria" (TACRIM-SP - AP 1.075.655/3 - 7ª C. - Rel. Corrêa de Moraes - j. 12/03/98 - RJTACRIM 38/266). (in Alberto Silva Franco, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. RT, 7ª ed., vol. 1, p. 1.708).

E ainda:

"É irrelevante a existência de poucas provas, para que seja o réu condenado, pois, na aferição do conjunto probatório, o que prevalece é a idoneidade, segurança e harmonia para se tirar a conclusão e firmar a certeza para o desate da demanda, sendo que a prova não se mede pelo seu volume, mas pela sua qualidade, clareza e seriedade, mesmo porque todo malfeitor da sociedade sempre busca não deixar provas, ou dificultar o colhimento, especialmente nos crimes contra o patrimônio, de clandestinidade como característica" (TACRIM-SP - Rel. Geraldo Lucena - RJD 16/138). (Ob. citada, p. 1.722).

Com efeito, diante das vastas evidências acerca do protagonismo do recorrente em face do delito patrimonial, inviável cogitar-se em absolvição, restando irretocável a sentença hostilizada na sua íntegra, em face de conter a solução correta para esta lide penal.

DA DOSIMETRIA

Na espécie a defesa asseverou pela ocorrência de
error in judicando,
por ocasião da dosimetria adotada que teria elevado sobejamente a pena base aplicada, a qual teria sido pautada em fundamentação inidônea.
Nesse passo, c
omo o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Com efeito, verificou-se na análise do decisum atacado que o juízo aferiu como desfavoráveis os vetores da
personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime),
acabando por tornar justificável o afastamento do mínimo legal, segundo as regras insculpidas na súmula 23 do TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Adiante-se que o Superior Tribunal de Justiça "já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu" (HC 389.798/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no REsp 1.663.084/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017).

Na espécie, observou-se que as circunstâncias e as consequências do delito, atenderam as regras do art. 59 do CP, não havendo motivos para reparos ou modificações. Inobstante os fundamentos adotados no modulador da personalidade, cediço pontuar que o recorrente, ao adentrar no imóvel a noite e armado, mostrou o lado perverso e agressivo em face das vítimas indefesas, agindo com frieza e consciente de seu objetivo de praticar o crime, desde o momento em que abordou as vítimas sob grave ameaça e as prendeu em um quarto da casa, ocasião em que se viu livre para saquear a residência alheia, revelando, desse maneira, a contumácia em desafiar a lei,
demonstrando, com isso, total desapego as regras de convívio social, enveredando pelos caminhos deploráveis do crime. Ademais, necessário frisar, que das três
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, mesmo que, teoricamente se decotasse uma delas por inidoneidade na sua fundamentação, os demais vetores credenciariam o afastamento da pena-base do mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ, STF e dessa Corte, sumula 23 do TJ/PA, não havendo motivos para qualquer reforma nesse ponto.

Na espécie, o juízo aferiu a pena base em 07 anos de reclusão e 185 dias multa, considerando como desfavoráveis os moduladores da personalidade, circunstâncias e consequências do delito. Na segunda fase não foram observadas a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Contudo na teceria fase, concorreu a causa de aumento de pena referente ao concurso de a gente e emprego de arma, na razão de 5/12, ou seja, 02 anos e 11 meses de reclusão, totalizando 09 anos, 11 meses e 185 dias multa, quantum que se tornou definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

No tocante ao afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo no evento, conveniente pontuar que o fato
de não ter sido apreendida e periciada a arma, não impede o reconhecimento da causa especial em questão, haja vista que o seu emprego na execução do delito de roubo foi comprovado pelo depoimento das vítimas, que perante a autoridade judicial, narraram como os fatos ocorreram, sendo enfáticas ao afirmarem que houve o emprego do artefato na empreitada criminosa. Neste sentido:

[...] ROUBO MAJORADO [...] AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. [...] 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. [..] (AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20.8.2019, DJe 2.9.2019)

Desta forma, imperioso a manutenção do
decisum
nesse ponto.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter-se a condenação de
MANOEL DE NAZARENO RODRIGUES, às penas de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no artigo
157, §2°, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, n
os termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/04/2023